Tribunal: STF
Processo: ARE 1256343
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTADORA. EXCESSO DE PESO DA CARGA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS COLETIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. XXXV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 895. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Primeira Região:
    “TRANSPORTE DE CARGA EM RODOVIAS FEDERAIS. EXCESSO DE PESO. PENAS ADMINISTRATIVAS LEGISLATIVAMENTE COMINADAS. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA, DO MPF, COM A FINALIDADE DE COMINAR PENA DE MULTA MAIS ELEVADA E RESPONSABILIZAR DETERMINADA EMPRESA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SUBSTITUIÇÃO DAS FUNÇÕES LEGISLATIVA E ADMINISTRATIVA PELO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA. INÉPCIA DA INICIAL QUANTO À ESPECIFICAÇÃO DOS DANOS E IMPRATICABILIDADE DESSA ESPECIFICAÇÃO. 1. O tráfego de veículo com excesso de peso pelas rodovias já conta com penas administrativas legislativamente previstas, as quais se presumem suficientes para inibir a referida conduta ilícita. Se de gravidade insuficiente ou não aplicadas, é caso de provocar o Poder Legislativo, para sua agravação, ou o Poder Executivo, para sua eficiente aplicação, incluída a medida mais eficiente de todas, a apreensão do veículo. 2. Não é necessário, nem possível, ação civil pública destinada a fixar pena substitutiva ou paralela às que são previstas em lei para a referida conduta. Nem tem o Poder Judiciário estrutura adequada para substituir o legislador e o administrador em casos dessa natureza. Teria, no mínimo, que se valer da Administração para a verificação das condutas suscetíveis de aplicação da multa cominada. 3. A atuação do Poder Judiciário é excepcional e subsidiária, nessa hipótese. 4. Se omissa a Administração em sua atividade de polícia, a ação do Ministério Público deve ser contra a entidade administrativa, para que cumpra seu dever. 5. Quanto à indenização, a petição inicial não individualiza, nem oferece elementos para a individualização dos danos. Aliás, é impraticável perícia para determinar a contribuição de empresa(s) específica(s) para os alegados danos. 6. Apelação a que se nega provimento” (fl. 11, vol. 9). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 36, vol. 9).
    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República. 
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por ausência de ofensa constitucional direta (fls. 107-108, vol. 9).
    No agravo, o agravante sustenta que “não há na petição de recurso qualquer alusão de ofensa aos princípios da legalidade, do devido processo legal, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito, da motivação dos atos decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, porque estaria configurada ofensa reflexa. O recurso extraordinário baseia-se na argumentação de violação ao inciso XXXV do art. 5º da Constituição Federal” (fl. 127, vol. 9). 
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. O Tribunal de origem assentou:
    “Na Ap 0032109-67.2012.4.01.3400/DF, proferi voto vogal com os seguintes fundamentos:
    ‘(...) Não cabe o Ministério Público – insisto - intentar ação para que o juiz, diretamente, exerça a polícia administrativa, no caso, polícia rodoviária, que está prevista na Lei 9.503/97 (Código Brasileiro de Trânsito), cujas disposições, se bem aplicadas pelos agentes policiais, presumem-se suficientes para conter as alegadas ilicitudes. Cabe à ANTT exercer essa atribuição, portanto, no mínimo, a ação do Ministério Público deveria ser contra a referida agência e, quem sabe, chamando as empresas supostamente infratoras como litisconsortes’. (…)
    A propósito, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por meio de sua Terceira Turma, manifestou semelhante entendimento:
    ‘ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. VEÍCULOS QUE TRANSITAM COM EXCESSO DE PESO. PROIBIÇÃO JUDICIAL PARA TRAFEGAR NAS RODOVIAS FEDERAIS. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MATERIAL E MORAL COLETIVO. INEXISTÊNCIA. 1. Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Federal com o fito de que a ré, empresa particular, seja condenada a se abster de trafegar em qualquer rodovia federal com excesso de peso, fixando, de modo permanente e automático, multa no percentual de 100% sobre o valor total da carga transportada, bem como condená-la ao pagamento do dano material causado ao patrimônio público federal consubstanciado na rodovia federal, no valor de, no mínimo, R$ 200.000,00, e ao pagamento do dano moral coletivo causado aos cidadãos-usuários das rodovias públicas federais e ao meio ambiente, no valor de, no mínimo, R$ 20.000,00. 2. O Código de Trânsito Brasileiro estabelece várias medidas repressoras com o objetivo de se fazer cumprir a regulamentação sobre o transporte de cargas nas rodovias nacionais. A própria Polícia Rodoviária Federal, em razão do poder de polícia que lhe cabe, é competente para fiscalizar e aplicar as medidas administrativas cabíveis no que diz respeito às infrações por excesso de peso. 3. Encargo que não pode ser transferido ao Poder Judiciário, uma vez que não pode atuar supletivamente, cabendo ao órgão responsável pela fiscalização das rodovias estruturar-se adequadamente para a prestação do serviço que lhe cabe. A atuação judicial somente é legítima em situações excepcionais, em que demonstrada a imprescindibilidade de sua intervenção diante das peculiaridades do caso concreto, que não restou justificada na espécie. 4. Ausência de fundamentação concreta no pedido de indenização por danos materiais. Impossibilidade de se aferir o dano, tendo em vista que a Apelada não é a única a utilizar as rodovias federais. 5. Pedido de indenização por dano moral coletivo que não merece acolhimento, pois não houve demonstração de ofensa concreta aos interesses extrapatrimoniais da coletividade, sendo insuficiente, para a caracterização do dano apontado, a simples alegação de inobservância às normas de trânsito. Precedente desta Terceira Turma (AC565424/CE, DJe 02/06/2014). Apelação improvida (…)’.
    Com base nesses fundamentos, nego provimento à apelação” (fls. 6-9, vol. 9) .
    6. Rever o entendimento assentado no acórdão recorrido demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Trânsito Brasileiro) e de provas, procedimento inviável em recurso extraordinário, nos termos da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 895). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.210.307-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2019).
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA PERTINENTE (LEIS ESTADUAIS 3.933/1981, 7.145/1997 E 7.990/2001). OFENSA INDIRETA OU REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. SÚMULA 280/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 915.565-AgR, Relator o Ministro Teori Zavaski, Segunda Turma, DJe 25.11.2015).
    “Não cabe discutir em recurso extraordinário se houve a efetiva atuação do órgão da administração pública no exercício do poder de polícia. De fato, dissentir das conclusões adotadas pelo Tribunal de origem demandaria tão somente o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente, providência vedada nesta fase processual (Súmulas 279 e 280/STF). Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se vislumbra inconstitucionalidade na instituição de taxa de fiscalização cuja base de cálculo utilize como parâmetro a área de referência objeto da fiscalização. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 748.490-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.3.2015).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (…) 2. CONTROVÉRSIA SOBRE O EFETIVO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 746.875-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º.2.2011).
    7. Quanto à alegada contrariedade ao inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 956.302-RG (Tema 895), Relator o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal Federal assentou não haver repercussão geral da questão discutida no processo:
    “PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito” (DJe 16.6.2016).
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 7 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora